Tribunal: TJES
Processo: 0012912-67.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita; Dever de Informação
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012912-67.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZA DE JESUS LIMA e outros

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TELEXFREE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA DEMONSTRAR EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAR VALORES POR PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A liquidação de sentença coletiva pressupõe a apuração dos destinatários e da extensão dos danos a serem reparados.

2.
É ônus da parte autora trazer aos autos elementos mínimos que permitam aferir a existência da relação jurídica entre as partes.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório. Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
TEREZA DE JESUS LIMA E VINICIUS LIMA DA SILVA
em face da sentença (fls. 81 e seguintes) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que em sede de
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA,
julgou improcedente a pretensão inicial, ao entender que os autores apenas juntaram cópia de email, o que seria insuficiente para comprovar a relação jurídica alegada.

Em seu recurso (fls. 84 e seguintes),
TEREZA DE JESUS LIMA E VINICIUS LIMA DA SILVA
argumentam que foram apresentadas provas suficientes a comprovar a relação jurídica e, ainda, que a inversão do ônus da prova faz com que a requerida tenha a obrigação de apresentar os documentos.

Em síntese, na hipótese vertente, os apelantes ajuizaram a presente demanda objetivando a liquidação de sentença proferida na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, a qual condenou a apelada, Telexfree, a restituir os valores investidos.

Como prova do fato constitutivo de seu direito, os recorrentes juntaram aos autos apenas cópia de email (fls. 21/27), sendo que esta documentação não é segura para indicar sequer se o cadastro dos requerentes foi realmente efetivado, nem a qual plano de contratação aderiram e muito menos quais valores teriam sido depositados.
Isto é, trata-se somente de cópia de email para recuperação de cadastro, o que revela-se insuficiente para comprovar a existência de vínculo efetivo entre as partes.

Ademais, a mencionada documentação faz menção apenas ao apelante VINICIUS LIMA DA SILVA, sem que exista qualquer elemento probatório que indique relação entre a empresa e a litisconsorte TEREZA DE JESUS LIMA.

Ora, como bem destacou o juízo de origem, os apelantes poderiam ter demonstrado a suposta relação jurídica com qualquer comprovante de pagamento de valores direcionados à apelada, ou ao menos indicação detalhada de como se deu o evento, de forma a conferir veracidade às alegações, o que não fizeram, ensejando a improcedência do pedido.

Assim, ainda que se fale em inversão do ônus da prova, cabe à parte autora comprovar, com elementos mínimos, a alegada relação jurídica, bem como a existência de pagamentos a serem ressarcidos, não sendo cabível a liquidação de sentença com base em simples presunção do importe devido.

A esse respeito, destaco os seguintes julgados:

[...] [...]APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. PROCEDÊNCIA DA INICIAL. INSURGÊNCIA DA MASSA FALIDA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ONDE DESDE LOGO INDICA A INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA PROPOSITURA DO FEITO. REQUERENTE QUE NÃO APRESENTA UM MÍNIMO DE PROVA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A EMPRESA REQUERIDA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA, SOB PENA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ARGUMENTOS INICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. APELO PROVIDO. 1.
No caso em exame, a única prova que a Apelada traz aos autos são e-mails enviados pela empresa demandada destinado a terceira pessoa unicamente para "validação" do e-mail cadastrado em seu site
. Ou seja,
a Apelada não trouxe documento algum capaz de demonstrar que, de fato, investiu no negócio, adquirindo cotas de aplicação, tais como boletos de pagamento, recibos, prints de telas, não apresentando sequer um início de prova a possibilitar a análise do caso
. 2. Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório,
até mesmo para a inversão do ônus da prova, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial
. 3. Recurso provido. Sentença reformada. (TJAC; AC 0711890-92.2017.8.01.0001; Rio Branco; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Júnior Alberto; DJAC 19/09/2022; Pág. 7)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEXFREE. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. IMPROCEDÊNCIA. 1.
Incumbe ao autor o ônus de provar o preenchimento do pressuposto para ressarcimento dos valores supostamente investidos com a TELEXFREE, apresentando, por exemplo, instrumento contratual, comprovantes de transferência bancária, depósitos etc
. 2.
A mera indicação do e-mail supostamente utilizado para fazer login na rede da empresa não constitui prova hábil para demonstrar a efetivação da contratação fraudulenta e a transferência de numerário a ser ressarcido
. 3. Diante da inexistência de indícios mínimos da relação contratual, não é possível inverter o ônus da prova para determinar que a apelada apresente as informações faltantes. (TJMG; APCV 0107164-87.2015.8.13.0704; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 09/12/2021; DJEMG 13/12/2021))

Nesse mesmo sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TELEXFREE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS APTOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A liquidação de sentença coletiva pressupõe a apuração dos destinatários (cui debeatur) e da extensão da reparação (quantum debeatur), sendo ônus processual da parte autora trazer aos autos elementos mínimos que permitam aferir a existência da relação jurídica de direito material entre as partes
. (TJES; AC 0000443-04.2018.8.08.0007; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 15/03/2022; DJES 02/05/2022))

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De fato, conforme alega o recorrente, em 2013 a requerida bloqueou o acesso de seus associados ao escritório virtual (back office), razão pela qual, desde aquele momento, o Autor não pode ter acesso às informações de seus investimentos, o que conduz à necessidade de um provimento judicial determinando a exibição dos referidos documentos. 2.
Todavia, é dever do Autor trazer indícios mínimos de existência de vínculo jurídico com a empresa Telexfree, ônus do qual não se desincumbiu
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0005688-53.2020.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 21/03/2022; DJES 18/04/2022)

Portanto, incumbia à parte apelante o ônus de provar o preenchimento dos pressupostos mínimos para ressarcimento dos valores supostamente investidos com a TELEXFREE, apresentando, por exemplo, instrumento contratual, comprovantes de transferência bancária e afins.

A mera indicação do email supostamente utilizado para fazer login na rede da empresa não constitui prova hábil para demonstrar a efetivação da contratação fraudulenta e a transferência de valor a ser ressarcido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11 do CPC, porquanto os honorários já foram fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa; em qualquer caso, tem-se por suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR